Tribunal: TJDFT
Processo: 0744588-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744588-13.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WALISSON VINICIUS LEANDRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. QUANTUM DE AUMENTO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DISCRICIONARIEDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. 1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudos de exame químico positivo e de exame de informática, forma de armazenamento do material no momento da apreensão, depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06. 2. Segundo precedentes dos Tribunais Superiores, na ponderação das circunstâncias judiciais, o julgador o faz no exercício de discricionariedade, mediante fundamentação adequada e específica acerca do seu convencimento quanto à exasperação da pena-base, seja sob a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada pelo legislador, seja sob a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou até mesmo sob outro valor. 2.1 - Como não existe critério matemático para o aumento/incremento da pena-base, este Colegiado utiliza a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima. 3. É possível a desvaloração da conduta social em razão de ter o agente cometido o crime durante o cumprimento de pena de outro, diante da ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada. 4. Não preenchidos os requisitos subjetivos, não faz jus o réu à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06. 5. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, defendendo a revisão da dosimetria da pena, a fim de que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial avaliada negativamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 59 do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no AREsp 2.491.677/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021